Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012493-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 772.631.548-20 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MINETTI - CPF: 351.135.558-35 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 772.631.548-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA DIANA DE SOUZA RIBEIRO (VÍTIMA), LILA MARIA DE SOUZA PARISI MORBECK (VÍTIMA), IVANIA MARA DA FONSECA SILVEIRA ARAUJO (VÍTIMA), KELLY REGINA DE ARAÚJO VIANA (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

ESTELIONATO [ART. 171, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO DIVERSAS VEZES] – PLURALIDADE DE VÍTIMAS

–

PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM 16.05.2023

–

DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO PROLATADA EM

25/05/2023
–

INSURGÊNCIA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

PERICULOSIDADE DEMONSTRADO PELA SUPOSTA DINÂMICA DELITIVA – PACIENTE QUE, EM TESE,
ATUA NA PRÁTICA DE CRIME DE ESTELIONATO E, ATÉ O MOMENTO, CAUSOU UM PREJUÍZO DE MAIS DE R$ 405.000,00 [QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS]ÀS VÍTIMAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO 6 DO TJMT – DENÚNCIA FOI OFERECIDA EM 08.06.2023 E RECEBIDA EM 15.06.2023 – NOVO PEDIDO INDEFERIDO EM
13.07.2023
PELO JUÍZO NA AÇÃO PENAL

–
2.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA
– PRECEDENTES STF [
HC No. 174102]
STJ
[RHC No 46.378]

–
3. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
– INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTES [HC N. 764.772] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela dinâmica delitiva empregado no fato delituoso

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

Inviável a aplicação de medidas cautelares do
artigo 319 do CPP
quando em tese, demonstra que estas não serão suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal objetivando cessar o constrangimento que se alega como ilegal ao
ius ambulandi
do paciente FERNANDO HENRIQUE MINETT, qualificado nos autos da Cautelar no. 003192-09.2023.8.11.0042, apontando-se como coatora a Autoridade Judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO/MT.

Extrai-se dos elementos informativos que houve a representação por prisão preventiva, formulada pelo delegado da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, em desfavor do investigado em 24/02/2023, sendo deferida a Medida Cautelar em 23/03/2023.

Assim, o paciente foi preso preventivamente no dia
16.05.2023
na comarca de Americana/SP, sendo na mesma data, submetido a audiência de custódia na Comarca de Santa Barbara D’Oeste/SP, por, em tese, incursão no crime previsto no art. 171, do Código Penal e, na qualidade de investidor de ativos financeiros, teria supostamente praticado o delito contra as vítimas Vera Diana de Souza ribeiro, Lila Maria de Souza Parisi Morbeck e Ivania Mara da Fonseca Silveira Araújo.

Argumenta, que foi requerida a revogação da prisão cautelar no juízo. Contudo, o pedido foi indeferido e, sob sua ótica, sem qualquer apontamento em dados concretos, bem como, de forma abstrata acerca da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Sustenta o impetrante as teses de: 1) ausência dos fundamentos da prisão preventiva e caráter abstrato acerca da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, 2) predicados pessoais da paciente, porquanto, primário, de bons antecedentes, com profissão lícita e residência fixa, bem como, que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa e 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Ressalta que: “(...)
diante dos princípios constitucionais, a prisão cautelar, só deve ser imposta em casos extremos, onde reine o ́periculum in mora” e o ́ fumus boni juris”, aliados a absoluta necessidade e urgência e, com demonstração concreta
”.(Sic.)

Explicita que, no caso: “(...)
a segregação foi decretada com base em opinião pessoal e suposição de que o paciente solto, venha a perturbar a garantia da ordem pública e frustrar a conveniência da instrução criminal porém, sem contudo, fazer nenhuma referência concreta que justificasse a medida extrema
.”(Sic.)

Relata, que: “(...)
totalmente ao contrário da decisão da autoridade coatora , ainda que se reúnam prova da materialidade e indícios de autoria, a medida restritiva permanece condicionada à presença de fundamentos que a autorizam.(preventiva)
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
o seu afastamento da atividade econômica já foram cessadas , até porque , todo o material utilizado para investimento na Bolsa de Valores, foram e continuam apreendidos”
.(Sic.), fator que contribui para a ausência de periculosidade do beneficiário apta a macular a ordem pública.

Pede a concessão da liberdade provisória do paciente e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP] ou ainda, para que o beneficiário aguarde em liberdade o trânsito em Julgado da respectiva sentença. Juntou documentos (ID.170250185 a 170250192).

A liminar foi indeferida (ID.170663669), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.170967167)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 173169659)

“HABEAS CORPUS - ESTELIONATO [ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO DIVERSAS VEZES, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS] - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INCONFORMISMO – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE PISO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - SUSTENTADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERECIMENTO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADO - MOTIVO DA PRISÃO INALTERADO - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANTIBUS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE DA AGENTE DEMONSTRADO DE FORMA CONCRETA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado por FERNANDO HENRIQUE MINETT, contra ato da Autoridade Judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO/MT.

1.AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ABSTRATIVIDADE DOS FUNDAMENTOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PRETEXTADOS.

Para adequada análise da tese de ausência dos fundamentos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que

em
23/03/2023 decretou a preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos, em síntese: (ID.170250186)

“[...]Visto.

Trata-se de Representação de Medida Cautelar Sigilosa de PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, DEGRAVAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO, BLOQUEIO DE CONTAS E SEQUESTRO DE BENS, em face de FERNANDO HENRIQUE MINETTI, no Auto de Investigação Preliminar no 89/2023 – Inquérito Policial no 24/2023, em tese, ante a ocorrência do crime de Estelionato de forma reiterada, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, em desfavor das vítimas VERA DIANA DE SOUZA RIBEIRO, LILA MARIA DE SOUZA PARISI MORBECK, IVANIA MARA DA FONSECA SILVEIRA ARAUJO e KELLY REGINA DE ARAÚJO VIANA, conforme se extrai do pleito de ID 110789253. Constatam-se dos autos investigativos, que o investigado convenceu amigos a entregarem-lhe dinheiro para operar na bolsa de valores, e gerar consideráveis lucros, tendo em vista que estaria atuando como trader.

Extrai-se que a vítima VERA DIANA DE SOUZA RIBEIRO, investiu cerca de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), com a promessa de rendimento mensal em torno de 7% (sete por cento) a 8% (oito por cento) e, à medida que ia confiando no representado, fazia novos aportes e não realizava os saques mensais. Após solicitar a devolução do valor investido, o representado realizou duas transferências na modalidade de Pix falsos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ofendida obteve informação do seu cunhado, que FERNANDO estaria aplicando golpes em diversas vítimas na cidade e, não estaria passando o rendimento prometido, muito menos fazendo a devolução do valor aplicado. A vítima LILA MARIA DE SOUZA PARISI MORBECK, investiu R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em janeiro de 2022, com a promessa de que o dinheiro investido daria um retorno de até 10% (dez) por cento.

Entretanto, até o presente momento não recebeu o valor, pois o representado apresentava desculpas, aduzindo que havia problemas com o banco, bloqueio de conta. Quanto à vítima IVANIA MARA DA FONSECA SILVEIRA ARAUJO, esta investiu R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a promessa de rendimento mensal médio de 6% (seis por cento) do valor aplicado.

Quando postulou a devolução do dinheiro, considerando que realizava tratamento de câncer, o representado agiu da mesma forma, realizou transferências na modalidade Pix falso.

E quanto à vítima KELLY REGINA DE ARAÚJO VIANA, investiu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contudo, solicitou diversas solicitações de devolução, até o momento não recebeu.

A r. Autoridade Policial asseverou que o representado atua na prática de crime de estelionato de forma habitual e, até o momento, causou um prejuízo de R$ 838.000,00 (oitocentos e trinta e oito mil reais). Reforça também, que há outras vítimas e provavelmente um prejuízo maior ainda contra a sociedade. E, por fim, afirmou que há risco que o representado se mude de país

Com a representação, vieram os documentos aportados, consoante se infere do ID 110789254. Instado a se manifestar, o r. representante do Parquet opinou favoravelmente aos pleitos representados, consoante se extrai do parecer encartado no ID 112268000. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Relatei brevemente. Fundamento e Decido.

No caso posto, vislumbro que a Representação, bem como os autos das investigações encartados, são detalhados e descrevem de forma individualizada e minuciosa o envolvimento do representado com o crime em voga.

A) DO CONTRADITÓRIO À LUZ DAS MODIFICAÇÕES DA LEI 13.964/19

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação, in verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: [...] § 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (Negritei).

Sendo assim, considerando os elementos indiciários concretos, produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em comparação a natureza do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita altera parte, ante o risco evidente de perda de eficácia da medida requerida. Pois bem, passo a dispor sobre as Medidas vindicadas.

B) DAS MEDIDAS CAUTELARES SIGILOSAS REQUESTADAS I – DA PRISÃO PREVENTIVA

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. É o caso dos autos. Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, dos depoimentos das vítimas e testemunha, demonstrando que o agente representado faz dessas atividades ilícitas e criminosas seu meio de vida.

Nessa senda, o indício de autoria é robusto e suficiente para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação ao representado. Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Além do mais, pelos relatos das vítimas, que o suspeito pretende se mudar para Portugal, restando evidenciado a intenção de evadir do distrito da culpa. Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crime de estelionato não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva do suspeito, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos. Nesse diapasão é o precedente do Supremo Tribunal Federal, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, em tese, o crime de estelionato foi praticado com comparsa mediante uso de documento falso, cuja aquisição é de elevado valor (mais de onze mil reais) e a entrega da mercadoria se daria em uma quitinete locada recentemente pelos autores, de modo a indicar a especialização na aplicação de golpes e acobertamento da conduta. 3. Além da reincidência por crime de associação criminosa, o paciente responde a ação penal em curso por crime de organização criminosa (artigo 2o da Lei no 12.850/13), falsidade ideológica (artigo 299 do Código penal), crime contra a economia popular (artigo 2o, inciso IX, da Lei no 1.521/51) e lavagem de dinheiro (artigo 1o da Lei no 9.613/98), com condenação ainda pendente de trânsito em julgado. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ações penais em curso, a prática de um novo crime no curso da execução de crime anterior e o fato de o agente, supostamente, integrar organização criminosa, revelam maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constituindo justificativa idônea para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (TJ-DF 07253288420218070000 DF 0725328-84.2021.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei).

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal. Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex. Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência do crime aventado.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva.

[...]

C) DA PARTE DISPOSITIVA

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I – A PRISÃO PREVENTIVA DE: 1. FERNANDO HENRIQUE MINETTI: CPF 351.135.558-35, nascido em 25/02/1986, filho de Antônio de Jesus Minetti e Maria das Graças de Lima Minetti, residente em Americana - São Paulo.[...]”

A revogação da prisão preventiva do paciente,
restou indeferida em 25/05/2023, nos seguintes termos que transcrevo
: (ID.170250190)

“[...]Visto.

Cuida-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do representado FERNANDO HENRIQUE MINETTI (ID 118264973 ), em decorrência da Prisão Preventiva nos presentes autos, conforme se denota da Decisão de ID 113231805 , haja vista o Auto de Investigação Preliminar no 89/2023 – Inquérito Policial no 24/2023, em tese, ante a ocorrência do crime de Estelionato de forma reiterada, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, em desfavor das vítimas VERA DIANA DE SOUZA RIBEIRO, LILA MARIA DE SOUZA PARISI MORBECK, IVANIA MARA DA FONSECA SILVEIRA ARAUJO e KELLY REGINA DE ARAÚJO VIANA.

A Defesa do investigado sustenta que este é primário, é engenheiro de automação, possui bons antecedentes e possui residência fixa, bem como não há registro nos autos, que ostente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram também, que já existe aplicação de cautelares determinadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Americana/SP, que dentre elas, a proibição de se ausentar da Comarca em que reside e proibição de ausentar-se do país, sem qualquer informação de descumprimento, o que torna desnecessário a mantença da respectiva prisão preventiva. Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou desfavorável ao deferimento do pedido da revogação da prisão preventiva, conforme se denota do parecer acostado no ID 118502164.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

Relatado o necessário. Fundamento e Decido.

Constato que não foi trazido pela Defesa, nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar, cuja decisão fora devidamente fundamentada. Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar. Neste sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Negritei). Trago à baila precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uníssono no

sentido de que a gravidade do delito perpetrado, justifica a prisão preventiva, julgamento em um Habeas Corpus oriundo do Nosso Tribunal de Justiça Estadual, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade no decreto de prisão preventiva do paciente, é de ser denegada a ordem. Nos termos da jurisprudência, tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores, é válida a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, fundamentada no risco de reiteração da (s) conduta (s) delitiva (s). Ainda, as ameaças relatadas pela testemunha demonstram o risco de que, solto, o paciente possa interferir na prova a ser produzida, justificando-se a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal, a qual também se mostra necessária para garantia da aplicação da lei penal, considerando que o paciente, ciente da sua condição de investigado e do decreto de prisão preventiva em seu desfavor, oculta-se para não ser localizado. PACIENTE ASMÁTICO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDA O ABRANDAMENTO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA.DENEGADA A ORDEM. (TJ-RS - HC: 70084314434 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 29/07/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2020). (Negritei e sublinhei). Destaco o disposto no Enunciado Criminal n.o 43 do TJMT, sic: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.[1] Nesse diapasão, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, in totum:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, NA MODALIDADE TENTADA (ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2o, INCISO II, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E POSTERIOR INDEFERIMENTO DA

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. LIBERDADE COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS ARTIGO 318, INCISOS III E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÕES QUE NÃO FORAM ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ EM RISCO IMINENTE, BEM COMO NÃO HÁ COMPROVAÇÃO ACERCA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DE SUA FILHA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE, OU AINDA QUE A CRIANÇA ESTEJA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, OU MESMO DESAMPARADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESSES PONTOS. MÉRITO. DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXPÔS FATOS CONCRETOS A DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI REALIZADO PELO PACIENTE E SEU COMPARSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO ALHEIO PERPETRADO EM CONCURSO DE AGENTES, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA ÀS VÍTIMAS. PACIENTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO, AO MENOS POR ORA. PREDICADOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE RECONHECIDA A NECESSIDADE DE MEDIDA ESTREMA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (TJPR - 4a C. Criminal - 0054626-16.2021.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU PEDRO LUIS SANSON CORAT - J. 11.10.2021) (TJ-PR - HC: 00546261620218160000 Campo Mourão 0054626- 16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 11/10/2021, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2021). (Negritei e sublinhei).

Portanto, é pacificado o entendimento de que as condições pessoais favoráveis dos investigados não justificam a revogação da segregação cautelar, quando presente o periculum libertatis. É de suma importância salientar que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Portanto, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do acusado, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, e, coibir a reiteração criminosa, sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria. Pois bem, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública e a lei penal, tendo em vista, a gravidade concreta da conduta, pelos demais requisitos acima elucidados. Dessa feita, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), pois, são incapazes de evitar a reiteração criminosa e preservar a paz social. Observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade ao indiciado, está em conformidade com o ordenamento legal e se encontram devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face do crime perpetrado e de suas peculiaridades. Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão do acusado, e por consequência, com as considerações explanadas, ACOLHO a cota Ministerial, e, por conseguinte, INDEFIRO o pleito do indiciado FERNANDO HENRIQUE MINETTI para revogar a prisão preventiva.[...]”

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Insta salientar, que a gravidade da suposta conduta do paciente demonstra-se pelas circunstâncias do caso concreto, haja vista, que entre os anos de 2020 a 2022, obteve para si vantagens ilícitas e tese, causou prejuízo no montante de mais de R$ 405.000,00 [quatrocentos e cinco mil reais], em desfavor de 04 [quatro] vítimas distintas [Vera Diana, Kelly Regina, Lila Maria e Ivânia Maria], inclusive, uma das ofendidas está em tratamento de doença grave [câncer] e necessita do dinheiro para arcar com as custas do tratamento médico.

Assim o Enunciado Orientativo 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, a infração traz a pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inc. I, do Código Processo Penal.

À propósito, é o julgado:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 DA TCCR/TJMT – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado no fato delituoso imputado, além de indícios robustos de recidiva delituosa. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP). As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).” [TJMT - HC no 1016205-41.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-307 - Comarca de Lucas do Rio Verde - 2a C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 14.09.2022]

Constato ainda, que a
denúncia foi oferecida
em 08.06.2023 e recebida em 15.06.2023, dando-o como incurso nas penas dos art. 171, ‘caput’ (por doze vezes = vítima Vera Diana) c/c art. 171, ‘caput’ (por três vezes = vítima Kelly Regina) c/c art. 171, ‘caput’ (vítima Lila Maria) c/c art. 171, caput (vítima Ivania Maria) c/c art. 69 (concurso material) c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima enferma Ivania Maria), todos do código penal. (ID.120082445- Processo no. 1009167-12.2023.8.11.0042 - fls.01/08).

Transcrevo a decisão prolatada em 13/07/2023, nos autos do processo n.
1009167-12.2023.8.11.0042 que
indeferiu novo pedido de revogação da prisão
no incidente no. 1003192-09.2023.8.11.0042
, oportunidade em que
determinada a expedição de carta precatória ao juízo da comarca Americana/SP solicitando anuência para o recambiamento do acusado a esta Capital
, nos seguintes termos: (ID.123096696):

“[...]
Visto.

Trata-se do pedido de revogação da prisão preventiva formulado por defesa constituída em favor do denunciado Fernando Henrique Minetti (ID. 122531791).

Alega a defesa que o acusado foi denunciado em razão da prática do delito de estelionato, estando ausente o perigo de lesão à ordem pública, pois é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, bem como há medidas cautelares aplicadas em seu desfavor na 2a Vara Criminal de Americana-SP, além dos demais argumentos expostos no ID 122531791, págs. 01-04.

Oportunizado o direito de manifestação ao Ministério Público, este opinou desfavorável ao pedido de revogação conforme fundamentos delineados ao ID. 12299286.

É o breve relato.

Pois bem. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que tal medida tem a característica de “rebus sic stantibus”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.

Tal regra encontra-se positivada no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação.

Portanto, o instituto da revogação pressupõe modificação fática, pois, se revoga a prisão quando seus fundamentos, existentes à época da decretação, deixam de existir.

No caso em concreto, se verifica que a defesa não trouxe aos autos novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada, ou mesmo tornando excessiva ou equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva, de modo a estarem incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Destaca-se a gravidade das diversas condutas supostamente praticadas pelo acusado, vez que se observa exatamente o mesmo modus operandi. Além disso, em relação às vítimas do presente feito, observa-se que as 04 (quatro vítimas) tiveram um significativo prejuízo na ordem de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) conforme extratos constantes dos autos, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública, tornando imperioso manter o acusado no cárcere, caso este que se amolda perfeitamente com precedente do Tribunal de Justiça do Estado de mato Grosso.

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. Evidenciando-se a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de neutralizar a probabilidade de reiteração delitiva, não há falar em constrangimento ilegal. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, quando as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas para a inibição do periculum libertatis”. (TJMT. N.U. 1016225-66.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julg. 20/10/2021, Publ. 21/10/2021).

Outrossim, diante do histórico criminal do acusado, é forçoso reconhecer que a ordem pública será abalada caso ele seja colocado em liberdade, a vista disso, destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente possuir maus antecedentes, reincidências, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência sua periculosidade
” (” (STJ. RHC n. 161.967/MG, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022).

Ademais, em que pese às alegações da defesa quanto à condição de réu primário do acusado, cabe frisar entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes do agente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julg. 06/03/2023, DJe de 9/3/2023).

Assim, haja vista que não houve nenhuma alteração fática apta a reclamar a revisão da decisão proferida pelo juiz do NIPO em 25/05/2023 (incidente n. 1003192-09.2023.8.11.0042) indefiro o pedido formulado pela defesa e mantenho o decreto preventivo em desfavor do acusado Fernando Henrique Minetti.

No mais,
determino a expedição de carta precatória ao juízo da comarca Americana/SP solicitando anuência para o recambiamento do acusado a esta Capital.

Após, oficie a SAAP – Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para que adote as medidas cabíveis e necessárias a fim de realizar com maior brevidade possível o recambiamento do denunciado para esta Capital.

Oficie-se a Autoridade Policial, para que junte aos autos relatório acerca das medidas deferidas na cautelar n. 1003192- 09.2023.8.11.0042 (afastamento do sigilo de dados e autorização de acesso, extração e análise de conteúdo do aparelho telefônico apreendido, além da restrição do veículo do réu), no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.Às providências.[...]”

Assim, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado
in limine
, porquanto não estando preenchidos o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à concessão da medida pleiteada.

2.DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

3. DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ART.319 DO CPP.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo, as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID. 170967167)

“[...]Em atenção ao Malote Digital n.o 81120238459475, datado 1o/06/2023, expedido nos autos dos Habeas Corpus n.o 1012493-09.2023.8.11.0000 (Cautelar n.o 1003192- 09.2023.8.11.0042), em que é impetrante/paciente – FERNANDO HENRIQUE MINETT.

Infere-se dos autos que, trata-se de Cautelar de REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, DEGRAVAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO E BLOQUEIO DE CONTAS E SEQUESTRO DE BENS, formulada pelo delegado da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, em desfavor do investigado FERNANDO HENRIQUE MONETTI, distribuído em 24/02/2023.

Observa-se que deferida a Medida Cautelar Sigilosa, em 23/03/2023 (ID 113231805), em razão da evidencia dos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como para salvaguardar a aplicação da lei penal, ante a evidencia da intenção do investigado se evadir do distrito da culpa, conforme se observa em trecho da decisão:

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, dos depoimentos das vítimas e testemunha, demonstrando que o agente representado faz dessas atividades ilícitas e criminosas seu meio de vida. Nessa senda, o indício de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação ao representado. Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Além do mais, pelos relatos das vítimas, que o suspeito pretende se mudar para Portugal, restando evidenciado a intenção de evadir do distrito da culpa.

Em razão dessa decisão, o mandado de prisão foi cumprido em 16/05/2023 na comarca de Americana-SP, sendo na mesma data, submetido a audiência de custódia na Comarca de Santa Barbara D’Oeste – SP (ID 118039173 – Pág. 19).

Posteriormente, a defesa do investigado apresentou Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, em razão da sua primariedade, além de não se tratar de ser crime com grave ameaça a pessoa (ID 118264973). Instado a manifestar-se, o douto representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito (ID 118502164).

Esse pleito foi indeferido por este juízo (ID 118767868), com fundamento na necessidade da manutenção do cárcere, pelos fundamentos que ensejaram a decretação, bem como de que não houve modificações da situação, apta a ensejar o deferimento. Corroborando com o parecer Ministerial de ID 118502164.

Pois bem, inconformada a defesa da paciente FERNANDO HENRIQUE MINETT, impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar, pleiteando pela revogação da prisão preventiva, fundamentando na ausência de fundamentação além dos predicados favoráveis do paciente. Pleito liminar este, indeferido por Vossa Eminência, consoante se infere no ID 119536215. Hodiernamente, o feito encontra-se no Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, aguardando formalização do Inquérito Policial correlato. Sendo essas as informações que me cumpria prestar, desde já me coloco à disposição de Vossa Excelência, para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo protestos de consideração.[...]”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrado em benefício de FERNANDO HENRIQUE MINETTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023